Tribunal: STF
Processo: AI 594366
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO RELATOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 
   ART. 557 DO CPC.

1.	Estando a matéria pacificada nesta Corte, 
   é possível ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do 
   art. 557 do CPC e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal
   Federal.
2.	Agravo regimental improvido.